Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO/PROVOCADO. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO ESTATAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE VENDA E CONFISSÃO QUANTO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. VETOR ESPECIAL DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA NEGATIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA CONFORMADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRIVILÉGIO IMPRATICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente: (i) a configuração de flagrante preparado/provocado; (ii) a legalidade da busca domiciliar; no mérito: (iii) a existência de provas suficientes para a condenação; (iv) o melhor enquadramento da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; e a adequação da dosimetria da pena, notadamente: (v) a possibilidade de valoração negativa da conduta social e do vetor especial do artigo 42 da Lei de drogas; (vi) a viabilidade de compensação integral entre a multirreincidência e a confissão espontânea; (vii) a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado; e (viii) o cabimento do regime inicial aberto ou semiaberto e da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A mera vigilância policial fundada em notícia prévia de traficância, sem induzimento à conduta criminosa, configura flagrante esperado, e não preparado, sendo válida a prisão em flagrante, sobretudo quando preexistiam à atuação estatal posse e depósito de droga, em razão do caráter misto alternativo do crime tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
4. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em razões fundadas e prévias de situação de flagrância no interior do imóvel, consubstanciadas a partir de denúncias especificadas acompanhadas de campana preliminar na qual foi constatada movimentação característica de traficância confirmada pela abordagem de usuário.
5. Demonstradas materialidade e autoria, esta por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por confissão judicial, depoimento de usuário e filmagem, inviável a absolvição do agente.
6. Incabível a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal diante da comprovação da imputação de venda, bem assim da confissão acerca da destinação à difusão ilícita dos entorpecentes relacionados à imputação de posse e depósito.
7. A existência de mais de uma condenação criminal definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado precedente ao novo delito, autoriza o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, especialmente quando as respectivas execuções se encontram ativas.
8. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
9. A variedade de entorpecentes apreendidos, incluindo espécies com alto potencial destrutivo (cocaína e MDA), em quantidades significativas, justifica a valoração negativa do vetor especial previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
10. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
11. A multirreincidência autoriza a aplicação de fração de aumento superior ao padrão de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena, de modo a compensar-se apenas parcialmente com a atenuante da confissão espontânea.
12. Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo:
13. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.